Tribunal: TJMT
Processo: 1028310-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028310-97.2017.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO DA RÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. CONFISSÃO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. IRREGULARIDADES FISCAIS. IRREVELÂNCIA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra a decisão que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por prestadores de serviços médicos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 363.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, referentes a plantões de UTI e enfermaria realizados nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014.
2. Requerimentos do recurso: (i) restabelecimento da sentença originária que julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que o laudo pericial constatou a inexistência das notas fiscais dos meses cobrados; (ii) reconhecimento de que a contraprestação pelos serviços sempre ocorreu mediante emissão e apresentação de nota fiscal, condição não cumprida pelos autores; (iii) afastamento da alegada confissão judicial, sob a alegação de que a menção na contestação ao “último dia de prestação de serviço em 31/janeiro/2014” referia-se à última data de apresentação de notas fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a apelante conseguiu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado; (ii) analisar a configuração de confissão judicial quanto à efetiva prestação dos serviços no período cobrado; (iii) verificar se a ausência de notas fiscais impede o reconhecimento do crédito quando a prestação de serviços está demonstrada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distribuição do ônus probatório no processo civil estabelece que compete ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, obrigação não atendida pelo apelante na hipótese dos autos.
5. A declaração expressa da apelante em sua contestação, no sentido de que “o último dia de prestação de serviço deu-se em 31/01/2014”, configura confissão judicial. O argumento recursal de que a passagem se referia à última data de apresentação de notas fiscais é desprovido de verossimilhança, pois a última emissão ocorreu em 24/02/2014.
6. A prova pericial que atesta a efetiva prestação de serviços e a ausência de pagamento para o período cobrado constitui elemento probatório robusto para fundamentar a procedência da ação de cobrança.
7. A ausência de nota fiscal ou a irregularidade na sua emissão, conquanto possa caracterizar violação a normas fiscais, não constitui justificativa para a improcedência da ação de cobrança quando a prestação dos serviços se encontra incontroversa nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406, caput e §1°; CPC, arts. 341, 373, 390, § 1o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2647259/SP, Tema Repetitivo n. 1368; TJMT, ApCiv 1016418-38.2022.8.11.0003, ApCiv 1049308-76.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028310-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CENTRO DE DIAGNOSTICO HCAN LTDA - CNPJ: 05.204.550/0001-46 (APELADO), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (APELADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELANTE), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA E PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO DA RÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. CONFISSÃO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. IRREGULARIDADES FISCAIS. IRREVELÂNCIA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré contra a decisão que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por prestadores de serviços médicos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 363.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, referentes a plantões de UTI e enfermaria realizados nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
restabelecimento da sentença originária que julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que o laudo pericial constatou a inexistência das notas fiscais dos meses cobrados;
(ii)
reconhecimento de que a contraprestação pelos serviços sempre ocorreu mediante emissão e apresentação de nota fiscal, condição não cumprida pelos autores;
(iii)
afastamento da alegada confissão judicial, sob a alegação de que a menção na contestação ao “
último dia de prestação de serviço em 31/janeiro/2014
” referia-se à última data de apresentação de notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) analisar se a apelante conseguiu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado;
(ii)
analisar a configuração de confissão judicial quanto à efetiva prestação dos serviços no período cobrado;
(iii)
verificar se a ausência de notas fiscais impede o reconhecimento do crédito quando a prestação de serviços está demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A distribuição do ônus probatório no processo civil estabelece que compete ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, obrigação não atendida pelo apelante na hipótese dos autos.

5. A declaração expressa da apelante em sua contestação, no sentido de que “
o último dia de prestação de serviço deu-se em 31/01/2014
”, configura confissão judicial. O argumento recursal de que a passagem se referia à última data de apresentação de notas fiscais é desprovido de verossimilhança, pois a última emissão ocorreu em 24/02/2014.

6. A prova pericial que atesta a efetiva prestação de serviços e a ausência de pagamento para o período cobrado constitui elemento probatório robusto para fundamentar a procedência da ação de cobrança.

7. A ausência de nota fiscal ou a irregularidade na sua emissão, conquanto possa caracterizar violação a normas fiscais, não constitui justificativa para a improcedência da ação de cobrança quando a prestação dos serviços se encontra incontroversa nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 406, caput e §1°; CPC, arts. 341, 373, 390, § 1o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2647259/SP, Tema Repetitivo n. 1368; TJMT, ApCiv 1016418-38.2022.8.11.0003, ApCiv 1049308-76.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER
contra a sentença do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede de embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação de Cobrança n.
1028310-97.2017.8.11.0041
, ajuizada por
CENTRO DE DIAGNÓSTICO HCAN LTDA
e
ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS
.

Na
origem
, os autores expuseram que prestavam serviços médicos à requerida, consistentes na realização de plantões de UTI e enfermaria no Hospital de Câncer de Mato Grosso. Sustentam que, por sugestão da própria ré, pactuou-se que os autores emitiriam as notas fiscais de serviços e, posteriormente, seriam ressarcidos pelo Hospital. Aduzem que, durante anos, adotou-se o procedimento, mediante pagamento de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) mensais para plantões de UTI e R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) mensais para plantões de enfermaria.

Pontuaram que houve prestação de serviços nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, os quais se encontram inadimplentes. Ressaltam que tentaram, por diversas vezes, a cobrança extrajudicial dos valores pendentes, sem êxito.

Com base nisso, postularam a realização de perícia judicial para apurar os serviços prestados e não pagos e, ao final, pugnaram pela condenação da ré ao ressarcimento das quantias apuradas (id. 319498871).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a ausência de procuração, a prescrição da cobrança e a impugnação ao valor da causa.

No mérito, defendeu que o último dia de prestação de serviço ocorreu em 31/01/2014 e que as notas fiscais emitidas posteriormente foram devidamente quitadas. Assevera que as notas n. 370, 377, 378, 371 e 379, no valor total de R$ 583.000,00 (quinhentos e oitenta e três mil reais), foram quitadas integralmente em 25/02/2014, mediante cheques emitidos pela Associação.

Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos e a condenação dos autores por litigância de má-fé (id. 319499850).

Os autores juntaram procuração e apresentaram impugnação à contestação, na qual combateram as preliminares, sustentaram que os meses de competência dos serviços prestados são diversos dos meses adimplidos pelo requerido, de modo que os valores não foram integralmente quitados (ids. 319499859, 319499862, 319499861).

Em decisão saneadora, o Juízo de origem postergou a apreciação das preliminares para o julgamento de mérito e deferiu a produção de prova pericial (id. 319499868).

O
laudo pericial
contábil concluiu que foram apresentadas 64 (sessenta e quatro) notas fiscais referentes aos serviços prestados no período de janeiro de 2011 a outubro de 2013. Consignou que a última nota fiscal foi emitida em 24/02/2014, com referência aos serviços de plantões de UTI realizados em outubro de 2013, no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). Registrou que todas as notas foram emitidas meses após a realização dos serviços e que os valores pagos pela requerida foram demonstrados por meio de cheques e transferência bancária via TED, vinculados às notas fiscais respectivas.

Destacou, entretanto, que não foram localizadas notas fiscais referentes aos serviços de plantões de enfermaria nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, no valor nominal total de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), nem comprovantes de pagamento referentes a esses meses. Da mesma forma, não foram localizadas notas fiscais referentes aos serviços de plantões de UTI nos meses de novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, no valor nominal total de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais).

Concluiu que os valores cujo pagamento não foi localizado perfazem o total nominal de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), posicionados nos respectivos meses de competência da prestação dos serviços (id. 319499910).

Na
sentença
, o Juízo singular

rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação

e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento que, embora não tivessem sido localizados os pagamentos dos meses cobrados, do mesmo modo não foram localizadas as notas fiscais correspondentes a esses meses.

Assentou que, como os autores relataram na exordial que o pagamento dos serviços prestados se daria mediante a emissão de notas fiscais, a ausência de sua emissão impede o reconhecimento do inadimplemento da requerida, uma vez que as notas efetivamente emitidas foram quitadas, conforme esclareceu o laudo pericial (id. 319499918).

Os autores opuseram
embargos de declaração
, em que arguiram vícios de contradição e omissão. Sustentaram que a decisão desconsiderou que a perícia atestou a ausência de pagamento para o período de outubro de 2013 a janeiro de 2014, no montante de R$ 363.000,00, e que a própria ré reconheceu a prestação dos serviços até 31/01/2014. Aduzem que a ausência de notas fiscais referentes ao período de inadimplemento não impede a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados.

Postularam o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma da sentença e procedência dos pedidos (id. 319499923).

O Juízo
a quo

acolheu
os embargos de declaração
com

efeitos infringentes
e julgou procedente

o pedido inicial. Fundamentou que a sentença embargada foi contraditória ao reconhecer a ausência de pagamentos, mas julgar improcedente o pedido. Consignou que a ré reconheceu expressamente a prestação dos serviços até 31/01/2014 e que o laudo pericial concluiu pela efetiva prestação dos serviços sem pagamento para os meses cobrados.

Asseverou, ainda, que a ausência de notas fiscais não descaracteriza o inadimplemento quando há confissão e laudo pericial que confirmam a prestação dos serviços sem pagamento, cabendo à ré o ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do CPC.

Dessa forma, condenou a ré ao pagamento de R$ 363.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do vencimento da obrigação, além de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (id. 319499927).

Nas
razões recursais
, a apelante postula o restabelecimento da sentença original.

Nessa linha, assevera que o laudo pericial constatou expressamente a inexistência das notas fiscais dos meses cobrados e que a contraprestação pelos serviços sempre se deu mediante emissão e apresentação de nota fiscal, condição não cumprida pelos apelados.

Pontua que todo serviço prestado que teve nota fiscal emitida foi integralmente pago, e que a emissão de nota fiscal é obrigação do próprio prestador de serviço. Aduz que a contestação, ao mencionar “
último dia de prestação de serviço em 31/01/2014
”, referiu-se à última data de apresentação de notas fiscais (quitadas em 25/02/2014), não tendo reconhecido a prestação de serviços no período cobrado.

Invoca jurisprudência no sentido de que a ausência de notas fiscais e de comprovação da prestação dos serviços resulta na improcedência do pedido
(
id.

319499935).

Em sede de
contrarrazões
, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Sustentam, nessa linha, a correção da decisão que acolheu os embargos com efeitos infringentes e reiteram os termos declinados nos embargos acolhidos (id. 319499937).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de apelação cível interposta pela requerida
ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER
contra a sentença da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede de embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos iniciais formuladas pelos autores
CENTRO DE DIAGNÓSTICO HCAN LTDA
e
ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS
.

A sentença condenou
a apelante ao pagamento de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais) pelos serviços prestados pelos requerentes, acrescido de juros de mora e correção monetária, além de custas e honorários sucumbenciais.

A pretensão recursal cinge-se em verificar se restou demonstrado os serviços prestados pelos requerentes em favor da requerida/apelante e, por conseguinte, o seu dever de arcar com o pagamento dos valores alegadamente devidos.

O recurso não merece acolhimento.

A distribuição do ônus probatório no processo civil encontra-se disciplinada no artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece competir ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora.

Trata-se de regra fundamental que orienta a atividade probatória das partes e baliza a formação da convicção do julgador. A parte que alega determinado fato deve comprová-lo, e sua pretensão não pode prosperar quando deixa de se desincumbir adequadamente do ônus que lhe compete. Por outro lado, aquele que nega a existência do direito alegado deve trazer aos autos elementos probatórios aptos a infirmar a pretensão deduzida em juízo.

Na espécie, constata-se que os autores lograram êxito em demonstrar a existência do direito postulado.

A relação comercial estabelecida entre as partes encontra-se amplamente comprovada pelas 64 (sessenta e quatro) notas fiscais emitidas no período de janeiro de 2011 a outubro de 2013, todas devidamente quitadas pela apelante, conforme atestado pelo laudo pericial.

A existência desse vínculo contratual duradouro, caracterizado pela prestação habitual de serviços médicos de plantões de UTI e enfermaria no Hospital de Câncer de Mato Grosso, com sistemática de pagamento mediante apresentação de notas fiscais, constitui elemento probatório robusto da relação jurídica entre as partes.

Soma-se a esse contexto o Comunicado Interno n. 24/DC/HC/2014, emitido pelo Hospital de Câncer aos médicos plantonistas, no qual a instituição informou que a partir de 1/fevereiro/2014 assumiria a gestão de pagamento aos profissionais (id. 319498874). Esse documento corrobora a tese dos apelados quanto ao período de prestação dos serviços ora cobrados.

Para além dessas evidências documentais, merece destaque a declaração expressa da própria apelante em sua contestação, na qual afirmou categoricamente que o último dia de prestação de serviço ocorreu em 31/janeiro/2014, conforme se verifica:

“
A verdade que é que o último dia de prestação de serviço deu-se em 31/01/2014 e posteriormente essas notas foram emitidas para pagamento no mês subsequente. Tais notas foram emitidas com números 370, 377, 378, 371 e 379, que perfazem a monta de R$ R$ 583.000,00 (quinhentos e oitenta e três mil reais), estas foram quitadas integralmente em 25/02/2014, através de cheques emitidos pela ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER
.” (id. 319499850 - Pág. 8).

Essa afirmação configura confissão judicial, instituto probatório de singular relevância no processo civil.

A confissão consiste no reconhecimento que uma das partes faz quanto à veracidade de fato alegado pela outra e em benefício desta. Quando realizada no curso do processo, constitui prova plena para todos os atos cuja validade não dependa de requisito formal.

A doutrina há muito reconhece a confissão como a mais convincente das provas, pois a adesão da parte à veracidade do fato invocado contra ela própria representa, em si mesma, a negação da contradita e da controvérsia (PEREIRA, Caio Mario da Silva. MORAES, Maria Cecília Bodin de.
Instituições de direito civil: Teoria Geral do Direito Civil
. v.1. 35. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 427).

No presente caso, a procuração outorgada pela apelante às advogadas que subscrevem a contestação prevê expressamente poder para confessar, (id. 319498897), atendendo à exigência prevista no artigo 390, §1°, do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico processual ainda prevê o instituto da confissão ficta, segundo o qual a ausência de impugnação específica quanto às alegações de fato constantes da petição inicial gera, em regra, presunção de veracidade em relação a elas (art. 341, CPC).

A apelante, em nenhum momento da contestação, negou que os autores prestaram serviços até a mencionada data. Pelo contrário, declarou expressamente que a prestação dos serviços ocorreu no período alegado pelos autores e limitou-se a afirmar que havia quitado suas dívidas.

O argumento apresentado em sede recursal, segundo o qual não teria havido confissão porque a passagem contida na contestação se referia “
a última data de apresentação de notas fiscais de serviços prestados
”, é desprovido de verossimilhança e representa clara tentativa de subverter a literalidade da afirmação consignada na peça defensiva, até porque a última data da emissão/apresentação das notas fiscais ocorreu em 24/fevereiro/2014.

Dessa forma, a declaração constante da peça defensiva possui plena eficácia probatória, o que vincula a apelante ao reconhecimento de que os serviços foram prestados até a data mencionada.

Em reforço a essa confissão judicial, a prova pericial produzida nos autos corrobora integralmente a tese dos apelados.

O laudo contábil, elaborado por profissional técnico habilitado e equidistante das partes, atestou que a última nota fiscal foi emitida em 24/fevereiro/2014, com referência aos serviços de plantões de UTI realizados em outubro de 2013. O
expert
consignou, ainda, que todas as notas fiscais eram emitidas meses após a realização dos serviços, circunstância que decorre da própria sistemática estabelecida entre as partes.

O laudo pericial, a partir da documentação acostada aos autos e da declaração contida na contestação, concluiu que a prestação de serviços efetivamente ocorreu até janeiro de 2014. Contudo, constatou que as notas fiscais quitadas pela apelante se referiam a pagamentos relativos a meses anteriores àqueles discutidos na ação de cobrança, não tendo sido identificados os respectivos pagamentos dos meses efetivamente trabalhados e cobrados pelos apelados na presente demanda.

Especificamente, o perito constatou a ausência de notas fiscais ou comprovante de pagamento referentes aos serviços de plantões de enfermaria nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, no valor nominal total de R$ 132.000, 00 (cento e trinta e dois mil reais), e, em relação aos serviços de plantões de UTI nos meses de novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, no valor nominal total de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais).

Concluiu que os valores cujo pagamento não foi localizado perfazem o montante nominal de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), posicionados nos respectivos meses de competência da prestação dos serviços.

Nesse contexto, cumpre registrar que a ausência de nota fiscal ou a irregularidade na sua emissão, conquanto possa caracterizar violação a normas fiscais, não constitui justificativa para a improcedência da ação de cobrança quando a prestação dos serviços se encontra incontroversa nos autos. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Egrégia Câmara:

“Se restou demonstrado nos autos que os materiais foram fornecidos por meio do vínculo dos serviços médicos executados, verifica-se que a ausência de assinatura do recebedor nas notas fiscais não tem o condão de eximir o sacado de efetuar o pagamento pelos materiais recebidos.
(ApCiv. 1016418-38.2022.8.11.0003, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/09/2024).

“1. Comprovada a existência de relação comercial entre as partes, com a efetiva prestação de serviços de design de interiores e elaboração de projetos arquitetônicos, e não havendo prova da quitação específica do débito protestado, mostra-se legítima a cobrança realizada pela parte credora.

2. A informalidade na contratação, por meio verbal e troca de mensagens, não descaracteriza a existência da relação jurídica, especialmente quando demonstrado o histórico de negócios anteriores entre as partes, seguindo o mesmo padrão de contratação.

3. A emissão de notas fiscais em momento posterior à prestação do serviço, embora possa configurar irregularidade formal, não desconstitui a existência da dívida subjacente, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços.

4. Evidenciado que os pagamentos realizados pela parte autora se referiam a outras obrigações contraídas junto à parte ré, conforme demonstrado pelas próprias mensagens trocadas entre as partes, não há que se falar em quitação do débito protestado. (...)”
(ApCiv n. 1049308-76.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2025).

Como bem fundamentou a decisão que acolheu os embargos de declaração, a exigência de notas fiscais para reconhecimento do crédito constitui formalidade que não pode se sobrepor à comprovação material dos fatos. Quando a prestação do serviço é incontroversa e o inadimplemento está comprovado, a ausência de notas fiscais não constitui óbice ao reconhecimento do crédito.

Assim, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados. A prestação dos serviços encontra-se amplamente demonstrada pela confissão judicial, pela prova documental e pelo laudo pericial, de modo que a decisão de origem deve ser preservada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER
, e mantenho integralmente a decisão recorrida.

Em razão do total desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11°, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, conforme artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026